Tribunal: TJMT
Processo: 1013288-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013288-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator em substituição legal:
Des.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), J. O. SOUZA - ME (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOELMA DE OLIVEIRA PIOVISAN - CPF: 865.821.431-15 (AGRAVADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que proveu, em parte, o agravo de instrumento (Id. 192632661).

Assegura que os honorários advocatícios arbitrados são excessivos, pelo que devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 206823663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs agravo de instrumento contra a decisão modificada pelos embargos de declaração que, em
ação de execução fiscal
proposta contra
J
.
O
.
Souza
–
ME
e
Joelma de Oliveira Piovisan
, acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios em oito por cento (8%) sobre o valor da causa.

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Ante o exposto, conheço da presente Exceção de Pré-executividade, oposta por J. O. Souza – ME, em face da execução que lhe move o Estado de Mato Grosso, para fins de julgar procedente a pretensão elencada.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do princípio da proporcionalidade em conjunto com o artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 0001265-07.2017.8.11.0019, Primeira Instância, Id. 109994084 – fls. 6).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Ante o exposto, acolho os embargos de declaração manejados para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, nos termos do art. 85, §3o, inc. II, do CPC, condenar o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. [...]. (Id. 117760483 – fls. 3).

Em decisão monocrática proferida na data de 18 de janeiro de 2024, o Desembargador Luiz Carlos da Costa deu provimento parcial ao recurso para fixar os honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico
nos percentuais mínimos previstos no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a reduzi-los pela metade nos termos do artigo 90, § 4o, do referido código (
Id. 192632661).

Todavia, discorda o agravante, a apontar que é aplicável a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 609.895,62: seiscentos e nove mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (infrações 17.1.14, 17.1.31, 24.1.26 e 25.1.1) (certidão de dívida ativa atualizada no 20173403, Primeira Instância, Id. 42293044), em que a inicial foi protocolada em 18 de maio de 2017 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 22 de maio do mesmo ano.

A agravada, na data de 18 de janeiro de 2022, opôs
exceção de pré-executividade
para que fosse reconhecida ilegalidade na cobrança de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa simplificada (infração 24.1.26) (Primeira Instância, Id. 73796703).

Na data de 4 de dezembro de 2023, a Fazenda Pública apresentou impugnação parcial, uma vez que reconheceu o pedido a promover o cancelamento dos lançamentos da
infração 24.1.26 (Primeira Instância, Id. 75607096).

Por conseguinte, em 16 de fevereiro de 2023, foi prolatada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios em oito por cento (8%) sobre o valor da causa (Primeira Instância, Id. 109994084 e Id. 117760483).

Na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade
que resulte na extinção total ou parcial da execução fiscal, cabível a fixação de honorários advocatícios.

[...]
É cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência quando o acolhimento da exceção de pré-executividade conduzir à extinção total ou parcial da execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl na PET no REsp 1864834/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2023). [sem negrito no original]

Por outro lado,
não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ, Corte Especial, tese fixada no julgamento do REsp 1850512/SP recurso repetitivo, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2022). [sem negrito no original]

Dessa forma, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...].

Quanto ao montante a ser estabelecido, nos casos em que é possível aferir o proveito econômico obtido, que no caso consiste na diferença entre o valor executado e o efetivamente devido após o reconhecimento da ilegalidade na cobrança de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa simplificada
, os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor.

[...] II – O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Também foi estabelecida uma sequência objetiva na fixação da verba, devendo a fixação ser calculada subsequentemente sobre o valor (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

III –
Na hipótese dos autos, em que pese não ter havido condenação, é possível aferir o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor inicialmente executado e aquele efetivamente devido, após o reconhecimento de nulidade de parte das certidões de dívida ativa que ensejaram a execução originária
.

IV –
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que no cálculo de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados os valores na data do ajuizamento da ação
(AR n. 6.870/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 23/3/2022, DJe de 4/4/2022.). [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 2054706/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de março de 2023). [sem negrito no original]

A considerar o valor do proveito econômico obtido de R$ 599.151,57: quinhentos e noventa e nove mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente, quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao montante previsto no 85, § 3o e §5o, do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, a questão se amolda nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil: “
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça deu interpretação extensiva ao parágrafo 4o do artigo 90, do Código de Processo Civil, para aplicar o benefício da redução dos honorários advocatícios em favor do credor:

[...] Como cediço, a exceção de pré-executividade é uma via de defesa privilegiada, em que o devedor pode opor a sua resistência nos próprios autos da execução, ou seja, sem a necessidade do ajuizamento dos embargos, cujo recebimento, nos casos de execução fiscal, exige a prévia garantia do juízo.

Na essência, todavia,
o pedido de exceção de pré-executividade e os embargos à execução guardam a mesma razão de existir, de fulminar a pretensão fundada no título executivo.

Na ação de embargos, o credor é o réu, e não há óbice que o impeça de, de imediato, reconhecer a procedência do pedido do embargante (autor) e satisfazer a pretensão correspondente, de não mais prosseguir com a cobrança impugnada (obrigação de não-fazer), de sorte que se mostra plenamente cabível a benesse da redução dos honorários, atendendo, assim, a finalidade da norma, de abreviar os litígios.

No incidente de exceção de pré-executividade, as partes, substancialmente, representam os mesmos papéis que são desempenhados na ação de embargos, apresentando-se o executado como autor do incidente (excipiente) e o exequente como réu (excepto), de modo que também se mostra possível que o credor, na condição de réu no incidente, possa reconhecer, de plano, o pedido do devedor.

Pensar diferente, no sentido de não admitir o benefício do art. 90, § 4o, do CPC para os casos de reconhecimento da procedência do pedido de exceção de pré-executividade, geraria a situação insólita de, em detrimento do estímulo à rápida solução do processo, privilegiar a remuneração do advogado por atuação em procedimento mais simples em comparação com a ação de embargos.
[...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1816341/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2020). [sem negrito no original]

Dessa forma, presente a circunstância do reconhecimento da
ilegalidade na cobrança de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS pelo regime de estimativa simplificada (infração 24.1.26)
após a apresentação de exceção de pré-executividade, possível a redução dos honorários advocatícios pela metade, com fundamento no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Assim, constata-se que os honorários advocatícios fixados sobre o valor no proveito econômico obtivo,
a observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente de maneira sucessiva, nos termos do artigo 85, § 3o e §5o, do Código de Processo Civil, reduzidos pela metade, apresentam-se em patamar razoável.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024